Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E BANCÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM SUPOSTO CADASTRO INTERNO DO BANCO. NEGATIVA DE CRÉDITO. LIBERDADE CONTRATUAL. LIVRE INICIATIVA. DÍVIDA RENEGOCIADA PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO DAS RECORRIDAS GERADOR DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2.Trata-se de recurso interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Banco Bradesco a retirar restrição interna feita em seu nome, bem como a reparar os danos morais causados, em solidariedade com a Ativos S/A.
3.A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo, ante a presença dos conceitos de fornecedor, consumidor e serviços previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicável as regras de proteção consumerista, especialmente as relativas à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
4. Todavia, não assiste razão ao recorrente. A recorrida Ativos S/A demonstrou que as dívidas existentes em nome do autor foram oriundas de créditos cedidos pelas instituições financeiras. Ademais, não há nos autos prova de inscrição em cadastro restritivo por parte das recorridas relacionada aos débitos descritos na inicial (ID 163723559).
5. De outro lado, a oferta de crédito é serviço prestado pelo recorrido Banco Bradesco para com aqueles clientes que a instituição financeira quer manter relacionamento consumerista.
6. O fornecedor de produtos e serviços não é obrigado a contratar com qualquer um que bata a sua porta. A liberdade contratual advém do livre exercício de direitos insculpidos na Constituição Federal, especialmente aqueles descritos no caput do art. 5o, bem como, especificamente, no caso das instituições financeiras, do art. 170, da Carta Magna (Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003) VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 6, de 1995) Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. (Vide Lei no 13.874, de 2019)
7. Permanecendo na esfera de liberdade do banco fornecer (ou não) crédito a determinado consumidor, não há prática ilegal a ser reprimida, sendo o caso portanto de manutenção da sentença de improcedência.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.